Tribunal: TJDFT
Processo: 0710723-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710723-28.2024.8.07.0001 RECORRENTE: HENRIQUE STRECK MACAGNAN RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, FUNDAÇÃO CESGRANRIO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por HENRIQUE STRECK MACAGNAN contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre o controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público, matéria objeto de recurso representativo no Supremo Tribunal Federal, que foi decidido no julgamento do RE 632.853 (Tema 485). A ementa do paradigma é a seguinte: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido (Relator GILMAR MENDES, DJe 29/6/2015). No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 63152850): (...) apesar de o apelante afirmar que não se trata de interferência do Poder Judiciário, no mérito do ato administrativo, em específico, na correção de questões de concurso público, em substituição à banca examinadora, visto que não se está revisando a discricionariedade dos atos praticados por este, sendo possível o exame da legalidade de atos administrativos, ou seja, que não se coadunam com a legislação aplicável e, principalmente, com os princípios atinentes à administração pública, desde que aferível de plano, verifica-se que, na verdade, pretende o reexame da correção das questões. Isso porque, a argumentação do apelante gira em torno de erro na correção, em claro intuito de revisão do critério da correção, das referidas questões, utilizadas pela banca examinadora de certame, tanto que realiza minucioso exame do acerto ou erro das assertivas adotadas, inclusive tecendo considerações sobre os entendimentos da jurisprudência que entende ser a mais correta, no caso, assim como o a doutrina, no que toca ao tema “sustentabilidade”, assunto próprio do curso de Administração. (...) Ademais, não se tratam de erros grosseiros, ao contrário do afirmado pelo apelante, porquanto não demonstrado que destoa do edital, na forma do art. 373, inc. I do CPC[1], de modo necessário o exame do conteúdo das questões minuciosamente, o que, como dito acima, é vedado pelo Poder Judiciário, pois importaria em substituição à banca examinadora. Ora, tais matérias estão previstas no edital do concurso público para o cargo de Escriturário - Agente Comercial, regulado pelo Edital no 01-2021/001/BB, conforme se vê do ID. 65195048, especificamente no item Vendas e Negociação, itens 18 e 5, respectivamente. Portanto, não há ilegalidade verificável à primeira vista, que possa ser submetida ao crivo do Poder Judiciário. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Suprema. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019